Tribunal: TJSP
Processo: 1108433-19.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
Compra e venda com reserva de domínio de embarcação. Ação de reintegração de posse com pedido liminar c.c. multa contratual e perdas e danos julgada parcialmente procedente; ação de manutenção na posse julgada improcedente em primeiro grau de jurisdição.

Inexistência de julgamento extra petita, uma vez que a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio

Ementa:
Compra e venda com reserva de domínio de embarcação. Ação de reintegração de posse com pedido liminar c.c. multa contratual e perdas e danos julgada parcialmente procedente; ação de manutenção na posse julgada improcedente em primeiro grau de jurisdição.

Inexistência de julgamento extra petita, uma vez que a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Assim, a procedência do pedido de reintegração de posse tem por corolário a rescisão contratual e restituição dos valores. As multas contratuais foram corretamente afastadas. Não há que se falar em indenização pelo período total de uso da embarcação, uma vez que a apelante N&R Empreendimentos e Participações Ltda. possuía a posse precária do bem, cuja alienação estava vedada sem a autorização da proprietária Tacla Duran. Mesmo ciente da proibição, a parte alienou a embarcação a terceiro, demonstrando violação da boa-fé objetiva.

Honorários advocatícios. Não sendo adequada a utilização do valor da causa como base de cálculo dos honorários de sucumbência, por ser muito elevado, é razoável a utilização do critério da equidade (art. 85, §8o do CPC). Entretanto, os valores fixados pela r. sentença não remuneram condignamente o trabalho desenvolvido pelos patronos das partes, razão pela qual devem ser majorados.

Recurso da Tacla Duran parcialmente provido para majorar o valor fixado a título de honorários advocatícios, para R$50.000,00, já considerada, no arbitramento, a verba honorária relativa à fase recursal. Recurso da N&R Empreendimentos e recurso adesivo da Sonolândia Comércio e Ind. de Colchões Ltda. parcialmente providos, a fim de majorar o valor fixado a título de honorários advocatícios para R$100.000,00, para cada uma das referidas recorrentes, já consideradas, no arbitramento, as verbas honorárias relativa à fase recursal.

Recursos parcialmente providos.